Tribunal: TJDFT
Processo: 0746596-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA.
1. Nos termos do artigo 48, caput, do CPC, o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário e partilha.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.